Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora de bloqueados em conta bancária por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a quantia depositada em conta corrente, inferior a quarenta (40) salários-mínimos, é impenhorável com base no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de má-fé, fraude ou abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil aos rendimentos de natureza alimentar não se aplica quando não há prova inequívoca da origem salarial da quantia, como na hipótese em que os extratos bancários não identificam a origem dos depósitos.
4. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de quantias depositadas em contas bancárias até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, independentemente da origem, ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, que não se verificam no caso concreto.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se inclusive a valores mantidos em contas correntes e investimentos, desde que não ultrapassem o limite legal e não haja demonstração de condutas dolosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se às quantias depositadas em contas bancárias até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, independentemente da natureza da origem, salvo se comprovadas má-fé, fraude ou abuso de direito. 2. A ausência de demonstração de conduta dolosa do devedor impõe o desbloqueio de valores inferiores ao limite legal, ainda que não haja prova da natureza alimentar da verba.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.563.689, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.5.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.777.252, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2.10.2023.